Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715580-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRI TRINTA E NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LEILIANNE CARVALHO SAMPAIO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto apenas em desfavor de LEILIANNE CARVALHO SAMPAIO; no entanto, a execução de origem é promovida por ela e por DIOGO MACEDO DE NOVAES, o qual, para ser atingido pelas decisões proferidas neste recurso, deve integrar o polo passivo. Ante o exposto, concedo o prazo de 5 dias para que a agravante promova a regularização do passivo, sob pena de inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator